Tribunal: TJMT
Processo: 1012411-41.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012411-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica por meio de documentos hábeis, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por
Jeremias Prado dos Santos
e
Frigorífico Monte Verde
,
objetivando a reforma da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1001501-07.2023.8.11.0091,
movida em desfavor de
Banco do Brasil SA
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Inconformados, os agravantes aduzem que a hipossuficiência financeira encontra-se devidamente demonstrada.

Sustentam que mantida a decisão a quo,
“a insegurança jurídica se perpetuará e se instalará em inúmeros processos em que há o requerimento de gratuidade da justiça por pessoa jurídica em vias de “falência”, deixando o ordenamento jurídico brasileiro ainda mais frágil e inconsistente, o que deve ser combatido em todos os órgãos e grau de jurisdição”
(ID 213592197).

O pedido liminar foi indeferido (ID 213967671).

Manifestando-se em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso(ID 217309684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, os agravantes objetivam a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese o artigo 98 e seguintes do CPC estabeleça que, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em favor da pessoa física ou jurídica, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, devendo se desincumbir do ônus de comprovar tal condição.

Na hipótese, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos suficientes para o deferimento da justiça gratuita aos agravantes, que inclusive foram intimados para que apresentassem comprovantes de sua hipossuficiência (
extrato de movimentação de conta bancária dos últimos três meses, declaração atualizada de imposto de renda, certidão de inexistência de bens móveis e imóveis com abrangência nacional,
entre outros).

Entretanto, limitaram-se a juntar extratos bancários, bem como livros de entrada e saída de mercadorias, inaptos a atestar que o recolhimento das custas lhes causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades; razão pela qual, ante a insuficiência de elementos probatórios, o pleito de assistência foi indeferido.

Ademais, em que pese os agravantes aduzam que encontram-se em vias de falência,
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita” (REsp 1075767/MG).

Desse modo, inobstante o fato de se encontrarem em dívidas com credores, isso não os isenta da obrigação de arcar com os custos processuais, mormente considerando que, mesmo tendo sido oferecida a oportunidade de demonstrarem efetivamente sua hipossuficiência, não o fizeram de modo efetivo, juntando documentos insuficientes.

Logo, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO. [...]2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. [...] Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. [...]”
(TJ-MT - AI: 10202124220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.”
(TJ-MT 10122734520228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022699-19.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024